Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES OFERECIDAS POR TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO ADMISSÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RENAJUD. SUPRESSÃO. RESTRIÇÃO. LICENCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. APELAÇÃO MANEJADA PELA DEMANDADA DESPROVIDA.
1. As contrarrazões oferecidas por terceiro que já não integra a relação jurídica processual não devem ser admitidas.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata supressão das restrições de licenciamento e de transferência do veículo de propriedade da instituição financeira, que foi arrestado e é objeto da ação de embargos de terceiro.
3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação e aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (alusivos ao exercício dessa pretensão). 3.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto.
4. No caso em exame a apelação interposta pela instituição financeira embargante é inadmissível, pois é o recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória que reconheceu, em sede de decisão saneadora, a ausência de legitimidade passiva ad causam da sociedade empresária embargada. 4.1. O ato jurisdicional impugnado consiste em decisão interlocutória, e, assim, foi corretamente designado pelo Juízo singular.
5. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação claramente inadmissível, pois, nesse caso, o erro é inescusável.
6. O princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso.
7. O registro da restrição a respeito de veículo, nos cadastros do Departamento de Trânsito, tem o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé que tenham a intenção de adquirir o bem, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até advento do pagamento integral do débito à instituição financeira.
8. O requerimento formulado pela instituição financeira proprietária do veículo consiste na revogação das restrições de licenciamento e de transferência, com a finalidade de favorecer o uso do bem no desempenho de sua atividade empresária.
9. No caso de consolidação da propriedade do veículo em questão, pela instituição financeira, por meio do cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos moldes do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969, deve ser autorizada a imediata supressão das restrições de licenciamento e transferência do veículo, com a finalidade de permitir a fruição de suas utilidades.
10. Apelação interposta pela instituição financeira não conhecida. Recurso manejado pela embargada conhecido e desprovido. Sentença mantida.